Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO PRÓPRIO CONTRATADO. ELETRICISTA AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme estabelece o artigo 114, IX, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
2. A Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu artigo 652, a, III, é clara ao consignar a competência das Varas do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice.
3. Restando demonstrado nos autos que o serviço contratado por meio de contrato de empreitada seria realizado diretamente pelo eletricista autônomo, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.